Tribunal: TJPA
Processo: 0000999-72.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000999-72.2018.8.14.0028

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DOCUMENTOS INDICAM AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NULIDADE DA MULTA E DA CDA. REFORMA DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O Município de Marabá, após conclusão de procedimento administrativo no âmbito do PROCON, que concluiu pela aplicação de penalidade de multa, inscreveu o débito em dívida ativa e ajuizou ação executiva.

2.

Contudo, analisando-se os fatos e fundamentos apresentados pelo recorrente, verifica-se que a cobrança dos boletos pela sociedade empresária ao consumidor atendeu aos termos do contrato, não havendo que se falar em violação às normas consumeristas.

3.

Assim, reconhecido o fato de que o motivo ensejador da aplicação da multa é inexistente, é indevida a imposição da penalidade e, consequentemente, tem-se como nula a CDA, sendo o caso de extinção da execução.

4.

Desse modo, deve ser reformada a sentença de primeiro grau, para acolher os embargos à execução e extinguir a execução.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente em parte os Embargos à Execução, apenas reduzindo o valor da multa aplicada, determinando a retificação da CDA.

O Apelante relata que o município ingressou com Execução para cobrança de valor definido em Processo Administrativo n.º 0110-001.158.7, em razão de infrações ao Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto Federal n.º 2.181/1997, por não se ter observado regras quanto ao cumprimento de ofertas apresentadas ao consumidor.

Diz que a sentença vergastada não avaliou as ponderações feitas quanto à inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor e que houve imediata rescisão do contrato de promessa de compra e venda.

Aduz a nulidade da certidão de dívida ativa, sob o argumento de que a decisão que culminou na CDA carece de fundamentação, pois restou demonstrada a ausência de ilicitude por parte da sociedade empresária recorrente.

Sustenta a inexistência de dano coletivo e que o próprio consumidor juntou no processo administrativo o contrato, onde consta a forma de pagamento das parcelas, as quais teriam sido devidamente observadas, e por essa razão não haveria que se cogitar a ocorrência de cobrança abusiva.

Ao final, pleiteia que, sendo o caso de concluir pela manutenção da penalidade, seja classificada como leve e, assim, seja reduzido o valor cobrado.

O Município Apelado ofertou contrarrazões (Id.
3771184
).

O Ministério Público ponderou ser dispensável a sua intervenção (Id.
8480543
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente em parte os Embargos à Execução, apenas reduzindo o valor da multa aplicada, determinando a retificação da CDA.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Da análise dos autos averiguo que o Sr. Thiago Cavalcante do Nascimento apresentou Reclamação junto ao PROCON Marabá relatando que, em 17/4/2010, assinou contrato imobiliário no valor de R$84.020,50, sendo que deu entrada no valor de R$1.325,00, e deveria pagar mais 11 parcelas de R$250,00, mas que ao receber o boleto da parcela do mês de junho/2010 constatou alteração do valor para R$1.610,75 (um mil, seiscentos e dez reais e setenta e cinco centavos).

Consta, ainda, que o consumidor contestou cobrança e continuou pagando as parcelas, mas que decidiu pelo cancelamento e pleiteou que não lhe fosse imposto qualquer ônus.

O Consumidor apresentou no PROCON vários documentos, dentre eles o contrato de promessa e compra venda, boletos, e-mail, etc.

O Apelante, apesar de notificado, não compareceu na audiência marcada no PROCON e nem apresentou defesa.

Em 12/4/2011 foi proferida decisão no referido processo administrativo ponderando que, em razão da ausência de apresentação de defesa, restou aplicada a confissão quanto à matéria de fato e que estaria configurada a exigência de vantagem manifestamente excessiva e que é indevida a alteração contratual unilateral após a sua celebração.

Dessa decisão administrativa houve a interposição de recurso, o qual fora indeferido, culminando na inscrição do débito em dívida ativa e, consequentemente, no ajuizamento da execução fiscal.

Em que pese a conclusão obtida no processo administrativo, e o fato de que não cabe ao
Poder Judiciário penetrar na análise do mérito dos atos administrativos, vislumbro que o PROCON, no desempenho de suas atividades, deve atuar em observância da lei.

Desse modo, avalio que, apesar de o apelante não ter ofertado defesa em âmbito administrativo, os documentos apresentados pelo próprio reclamante demonstravam que a emissão dos boletos seguiu o que fora estipulado em contrato.

Noto que os documentos carreados nos autos não indicam que a proposta de venda apresentada divergia do contrato assinado pelo consumidor.

Portanto, além das provas colacionadas pelo próprio consumidor apontarem a ausência de violação às normas consumeristas, não vislumbro que o Procon tenha apurado de forma convincente e fundamentada que houve irregularidade no contrato firmado.

Assim, inexistindo irregularidade na conduta da apelante em relação ao consumidor, é devida a anulação da penalidade imposta no processo administrativo.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVOS DETERMINANTES - NULIDADE DA CDA - PRESUNÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS - ARTIGO 85, § 3º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVOS DETERMINANTES - NULIDADE DA CDA - PRESUNÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS - ARTIGO 85, § 3º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO - MOTIVOS DETERMINANTES - NULIDADE DA CDA - PRESUNÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS - ARTIGO 85, § 3º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA APLICADA PELO PROCON - NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO -- MOTIVOS DETERMINANTES - NULIDADE DA CDA - PRESUNÇÃO AFASTADA - HONORÁRIOS - ARTIGO 85, § 3º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - O controle judicial dos procedimentos administrativos instaurados pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor restringe-se ao exame da legalidade do ato, compreendendo, neste particular, seus aspectos formais, assim como a verificação dos motivos que o determinaram - Comprovando o embargante a desídia do arrendatário na regularização da transferência, não há como imputar responsabilidade ao Banco, com consequente imposição de multa, em decorrência de suposta omissão - Não obstante revestir-se a Certidão de Dívida Ativa de presunção de certeza e liquidez, fora esta afastada, após exame dos autos, que concluiu pela falha nos motivos embasadores do ato administrativo e, em consequência, do título executivo - Consentâneo com o previsto no artigo 85, § 3º, I, do CPC, imperativa a alteração dos honorários advocatícios, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, já considerada a majoração prevista pelo § 11, do citado artigo 85, em razão da proporcional sucumbência recursal - Imperativa a modificação da verba honorária, que não observa ao previsto no artigo 85, § 3º, do CPC - Recurso provido em parte.

(TJ-MG - AC: 10000205306152001 MG, Relator: Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE. QUANTUM DA MULTA. NÃO DISCRIMINADOS OS CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Devidamente garantida a execução e demonstrada a probabilidade do direito, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do CPC, cabível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer a legalidade da competência do PROCON para aplicar multas administrativas referentes à observância aos direitos dos consumidores. 3. Contudo, não tendo sido devidamente respeitado o procedimento administrativo gerador da penalidade, ante a ausência de fundamentação da decisão administrativa, notória a afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o que enseja sua nulidade. 4. Incumbe ao órgão fiscalizador/sancionador indicar claramente quais os parâmetros utilizados para o arbitramento da multa, sob pena de cercear o direito do administrado ao recurso cabível, bem como o controle judicial da legalidade da sanção imposta. 5. Limitando-se a Administração Pública a informar montante aleatório, sem qualquer justificativa, impõe-se concluir pela inexistência de motivação quanto ao valor arbitrado, pois ausente a fixação do quantum em razão dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 57, do CDC 6. Demonstrada a nulidade do processo administrativo e, por conseguinte da CDA lavrada, mister seja reconhecida a procedência da demanda, com a consequente extinção do feito executivo. 7. Ante ao novo deslinde dado a causa, devida a inversão dos ônus sucumbenciais, ficando o ente municipal responsável pelos honorários advocatícios em favor do recorrente, mantendo-se o percentual fixado no decisum recorrido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 02699675420188090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)”

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e, acolhendo os embargos à execução, rec
onhecer a
nulidade
do processo administrativo n.º 0110-001.158-7 e, consequentemente, da CDA, declarando extinta a execução.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/08/2022